Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com os depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 35544921 e 35153373). Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a execução em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (32976502 - honorários contratuais e sucumbenciais), JOÃO LUIZ DA SILVA CORRÊA (ID: 32980359), LUIZ GUSTAVO DE MORAIS CORRÊA (ID: 32980370), NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA (ID: 32978883), NEIDE MARIA DE MORAIS (ID: 32978890), NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES (ID: 32978891) e NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA (ID: 32978893), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme requerido no ID: 35544921. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador